Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706395-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: PEDRO BERNARDO PEREIRA MAYER DE AQUINO, LUIS MOACIR PEREIRA MAYER DE AQUINO, CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Vistos, etc. O Distrito Federal foi indevidamente intimado para se manifestar nos autos, tratando-se de erro material sanável. Por não ser parte no processo, torno sem efeito o despacho de ID 28308913. A parte autora juntou ao ID 28001634recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se TAM LINHAS AÉREAS S.A., parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0059026-05.2021.1.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil. Brasília, 02 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal